Tribunal: CARF
Processo: 11543.005324/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005324/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JEFFERSON MARTINS FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Possibilidade de afastamento de omissão em caso de prestação de contas de
verba de incentivo cultural.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005324/2008-89
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005324/2008-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 45 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 45/49, em 18 de agosto de 2008, referente ao
exercício 2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
...
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006.
Fonte Pagadora: Prefeitura Municipal de Serra . Valor: R$ 8.427,10.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 47 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 37, o impugnante foi cientificado da autuação em 17 de novembro
de 2008.
Em 12 de dezembro de 2008, apresentou impugnação (fls. 01/08) ao lançamento
alegando, em síntese:
- que, intimado, esclareceu à Receita Federal que os valores objeto do presente
lançamento referem-se a benefício da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura
Municipal de Serra – ES – Lei Chico Prego, para realização de projeto de gravação de
“CD”;
- que a notificação é nula em razão da inobservância dos incisos II e III do artigo 11 do
Decreto no 70.235/72, pois não constam da notificação o valor do crédito e a disposição
legal infringida. Acrescenta, ainda, que não foi motivado o indeferimento do pedido de
revisão de lançamento;
- que o valor recebido não se enquadra nos conceitos de renda ou provento de qualquer
natureza, pelo que não está incluído no campo de incidência do imposto de renda;
- esclarece que os valores recebidos não decorreram de serviço prestado ou investimento
efetuado, mas, tão-somente, de resultado de um processo legal do qual participou
perante a Prefeitura da Serra, mediante o qual este ente político disponibilizou o
montante de R$ 8.427,10 para realização de projeto artístico;
Ao final, requer a nulidade da notificação do lançamento ou, no mérito, seja julgado
insubsistente o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005324/2008-89

Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2012 (e-fls. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 16/05/2012 (e-fls. 62), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos
pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis. Sustenta ainda que a RFB não tem competência
para fiscalizar a destinação de recursos culturais dos municípios, sobremaneira neste caso de não
se tratarem de renda ou proventos de qualquer natureza, mas sim de verba para realização de
projeto cultural municipal. Busca comprovar através de novos documentos a prestação de contas
do projeto junto à Edilidade (e-fls. 70 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$8.427,10.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 70 e ss.) podem na espécie, ser conhecidas
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória e a contrapor-se aos argumentos denegatórios de procedência de primeira
instância.
Tendo em vista que o recorrente mantém seus argumentos relativos ao fato da
verba recebida não ser tributável, buscando ainda apresentar a prestação de contas à fonte
pagadora neste momento recursal, colacionam-se excertos elucidativos do voto de 1a instância
para fundamentar a presente decisão:
...
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Primeiramente, há que se observar a definição de fato gerador do imposto de renda, bem
assim, a de contribuinte, contidas nos arts. 43 e 45 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de1966):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005324/2008-89

(...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Dispõe, ainda, o art. 2o, § 1o do RIR/1999:
Art. 2° As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão (Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1°, Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966, art. 43, e Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4°).
§ 1° São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos
de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a
legislação em vigor (Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 1°,
parágrafo único, e Lei n° 5.172, de 1966, art. 45).
(...)
Depreende-se, da análise de tais dispositivos, que o fato gerador do imposto de renda e,
conseqüentemente, a caracterização da pessoa física como contribuinte, ocorre com a
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, advinda do trabalho, do capital, ou de
ambos.
O contribuinte quer comprovar que os valores recebidos referem-se a patrocínio
destinado a custear projeto cultural, que não geraram disponibilidade financeira ou
acréscimo patrimonial para o impugnante.
Entretanto, da análise dos documentos apresentados, não é possível chegar a essa
conclusão, vejamos:
Não há dúvidas de que o contribuinte participou de concurso cultural e obteve o
pagamento de R$ 8.427,10, denominados “Bônus” da Lei Municipal de Incentivo
Cultural no 2.204/1999, “Lei Chico Prego”, nos termos dos documentos de fls. 23 a 27.
Entretanto, tanto a lei municipal no 2.204/1999, anexada aos autos às fls. 29 a 31,
quanto o decreto municipal no 11.089/99, anexado às fls. 32 a 36, não são
suficientes para comprovar que os valores recebidos foram destinados
exclusivamente para custear o projeto cultural. (ora grifado)
O próprio decreto anexado, em seu artigo 4o, estabelece a necessidade de inspeção
e acompanhamento do projeto aprovado, com vistas ao controle dos recursos
captados. (ora grifado)
Ou seja, os rendimentos foram pagos pela Prefeitura Municipal com o intuito de custear
um projeto cultural de autoria do contribuinte. Entretanto, a destinação dos recursos na
efetiva execução do projeto não foi comprovada.
A destinação do patrocínio na efetiva execução de projeto cultural é essencial para
que o valor recebido não seja considerado fato gerador do imposto de renda, pois o
valor eventualmente não aplicado à sua destinação passa a ser considerado
disponibilidade econômica do contribuinte. (ora grifado)
Na esfera federal, a utilização dos benefícios fiscais oriundos da Lei no 8.313/1991 (e
posteriormente da Lei no 9.874/99), é criteriosamente verificada para que os valores não
sejam considerados rendimentos tributáveis do beneficiário, nos termos do artigo 9o da
Instrução Normativa no 1, de 13 de junho de 1995.
Ainda que a legislação seja específica para os benefícios concedidos pela lei federal,
não se pode aceitar procedimento contrário em relação aos benefícios concedidos por lei
municipal, já que, conforme dito, os valores não utilizados na execução do projeto são
considerados disponibilidade econômica do contribuinte.
...
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005324/2008-89

Ora, a DRJ indica a necessidade de comprovação da utilização do denominado
“bônus de incentivo” em sua integridade no projeto, como forma de avaliar o enquadramento de
tais rendimentos.
Neste momento recursal, entre os diversos novos documentos apreciados sob
relativização de preclusão, sobremaneira destacam-se o Ofício de Prestação de Contas emitido
pelo contribuinte em 30/07/2009 (e-fl.70), acompanhado de nota fiscal e recibos (e-fl. 74, 80/81)
dos dispêndios efetuados, além da Declaração da Comissão de Gerenciamento e Fiscalização Lei
Chico Prego (e-fl. 82), esta confirmando e aceitando a prestação de contas relativa ao “bônus de
incentivo” total pago ao contribuinte.
Nesse diapasão, uma vez que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, de bom alvitre considerar, apesar da declaração em DIRF pela
edilidade, o valor de R$8.427,10, totalmente utilizado na execução do projeto cultural
envolvido, não se caracterize como rendimento tributável, afastando-se a omissão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original